Tribunal: TJDFT
Processo: 0705959-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705959-72.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOAQUIM RIBEIRO NETO RECORRIDA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. SEM FINS LUCRATIVOS. AUTOGESTÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. PROCEDIMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA VIABILIZAR TRATAMENTO ADEQUADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. Inexiste relação de consumo na hipótese em que a parte é plano de saúde administrado por entidade de autogestão e não possui fins lucrativos, conforme dispõe a Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo e não taxativo, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. 3. Mostra-se indevida a operadora de plano de saúde recusar cobertura de determinado tratamento indicado pelo médico assistente, sob alegação de que não consta no rol de procedimentos e eventos de saúde ditados pela ANS, porque a enumeração feita pelo referido órgão é de natureza meramente exemplificativa. 4. A recusa de fornecimento de tratamento não constante no rol da ANS e no contrato não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar danos morais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente suscita dissenso pretoriano com julgados de Tribunal Estadual e do STJ, alegando negativa de vigência aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, ao argumento de que teriam sido configurados os pressupostos que justificam a condenação da ora recorrida ao pagamento de indenização pela injusta recusa de cobertura do plano de saúde, porquanto entende que tal fato teria agravado o seu sofrimento físico e psicológico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Na espécie, depreende-se que a ré não estava obrigada, de pronto, até interpretação judicial de cláusulas e coberturas legais contratadas, a autorizar o procedimento de oclusão do apêndice atrial esquerdo por via percutânea. Insta ressaltar ainda que tal procedimento é diverso da oclusão percutânea de “shunts”, este previsto no rol da ANS, conforme se extrai dos documentos de id 11715107, 11715108, 11715109, 11715110 e 11715111. Nesse cenário, constata-se, portanto, a inexistência de ilicitude da recusa administrativa realizada operadora em autorizar/custear o tratamento prescrito pelo médico ao autor. Ademais, não restou demonstrado de forma evidente a violação à integridade física do autor. Nessa seara, não se discute a aflição e a preocupação do autor quanto ao seu estado de saúde, mas a existência de ato ilícito praticado pela ré que, no caso, não restou comprovado” (ID 11914547). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostadas aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027